Tribunal: TJDFT
Processo: 0732653-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE INGRESSO NO FEITO. TERCEIRO. SEGURADORA. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Somente poderá figurar no polo passivo da ação quem o autor escolheu e contra quem dirigiu sua pretensão. Não há na lei processual previsão do réu incluir terceiro na qualidade de réu, tampouco de terceiro pretender seu ingresso para litigar contra o titular da ação. No entanto, há previsão na lei adjetiva de ampliação do objeto da demanda e através do instituto da intervenção de terceiros, quando se estabelece uma relação jurídica entre uma das partes do processo e aquele que é chamado para ingressar no feito ou comparece espontaneamente para auxiliar quaisquer das partes, isto é, a figura do assistente.
2. Na questão, a seguradora compareceu espontaneamente no processo e pediu seu ingresso na qualidade de terceira interessada art. 124, do Código de Processo Civil, uma vez que mantém relação jurídica com a parte demandada e poderia, inclusive, figurar como sua litisconsorte, em razão da obrigação assumida de pagar o lesado ou a ressarcir a segurada na eventual derrota em ação indenizatória, respeito o limite do valor da apólice. Logo, embora seja inviável seu ingresso na condição de ré, como pretendido inicialmente, é possível o deferimento de sua participação na condição de assistente litisconsorcial.
3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.